Tribunal: TJDFT
Processo: 0716977-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716977-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GILVAN MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: NILTON RAMOS DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GILVAN MOREIRA DA SILVA contra a decisão de ID 155831044, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0707649-84.2020.8.07.0007, ajuizada por NILTON RAMOS DA SILVA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante, na qual foi defendido que o imóvel registrado sob a matrícula n. 9240, do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, seria um bem de família, nos seguintes termos: [...] É o relato. Decido. Dispõe o art. 1o da Lei n. 8.009/90 que “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Note-se, portanto, que os requisitos legais são cumulativos, quais sejam: (i) utilização do bem como residência; e (ii) inexistência de outros bens. Na espécie, observo que o executado indica como seu domicílio, endereço distinto do bem penhorado, conforme documentos de ID 109340822, verifico também a tentativa de citação no endereço do imóvel penhorado (diligência de ID 95170120) restou infrutífera. Ademais, não há mínima demonstração de que o bem em exame, no qual não reside, esteja locado e os recursos revertidos para subsistência familiar. Ressalte-se que o ônus da prova é sempre da executada: [...] Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO à penhora do imóvel sob matrícula no 9240 do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, caracterizado como "lote no 60 do Conjunto E da Quadra 09, Sobradinho - DF". Comprove o exequente se houve averbação da penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Comprovada a averbação, expeça-se mandado de avaliação. Intimem-se todos. (Grifos no original) Nas razões recursais, o agravante sustenta que o imóvel penhorado constitui bem de família. Alega que não possui outros imóveis para além do penhorado, e que o endereço constante do documento de ID 109340822 (SQSW 101, Bloco D, Apt. 608, Setor Sudoeste, Brasília/DF, CEP n. 70.670-104) está desatualizado perante o escritório de advocacia que o representa. Acrescenta que o imóvel situado no referido endereço foi dado em pagamento para quitar dívida, e que a certidão de ID 84267322 e o documento de ID 65531661 confirmam que não mais reside naquele local. Defende que as certidões de ônus reais dos 9 (nove) Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal comprovam que o imóvel situado na Quadra 9, Conjunto E, Lote 60, Sobradinho-DF é o único de sua propriedade. Assim, requer, em suma: a) a concessão da gratuidade da justiça; b) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão recorrida; e, c) no mérito, o seu provimento para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel constrito. Preparo não recolhido, haja vista o requerimento de gratuidade de justiça no recurso (art. 101, § 1o, Código de Processo Civil – CPC). Esta Relatoria proferiu despacho, determinando a juntada de documentos que comprovam a hipossuficiência econômica do agravante (ID 46534378). O agravante anexou aos autos os documentos de IDs 46705453, 46705454 e 46705455. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre analisar a gratuidade da justiça requerida pelo agravante no âmbito recursal. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros estabelecidos na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de redução do valor dos alimentos prestados pelo apelante aos seus filhos, fixados pelo Juízo singular. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal no valor correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 4.[...]. (Acórdão 1647259, 07059337020218070012, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No caso em apreço, em consulta aos documentos de ID 46705453, verifiquei que o agravante auferiu, nos meses de fevereiro a abril de 2023, aposentadoria do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS no valor líquido de aproximadamente R$ 2.193,00 (dois mil, cento e noventa e três reais). A aposentadoria e o recebimento de benefício do INSS são corroborados, inclusive, pela Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF relativa ao ano-calendário de 2022 (ID 46705454). Como o salário mínimo atual é de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos), valor abaixo da renda aparente do agravante. Diante desse contexto, entendo que, em princípio, o agravante parece se enquadrar no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98 do CPC, razão pela qual DEFIRO a gratuidade da justiça exclusivamente no que concerne às custas e despesas relativas a este recurso. Dispensado, portanto, o preparo. Deixo de conhecer a Ata Notarial de ID 46372580 - Pág. 22 a 29, por se tratar de documento não submetido à apreciação do Juízo de origem e produzido apenas após a decisão recorrida, o que inviabiliza a aplicação do art. 435 do CPC. Incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO o documento de ID 46372580 - Pág. 22 a 29. Quanto aos demais documentos e pedidos, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão que deferiu a penhora do imóvel situado na Quadra 9, Conjunto E, Lote 60, Sobradinho-DF. Diante da discussão acerca de o imóvel em comento se enquadrar no conceito de bem de família, sobreleva transcrever algumas disposições da Lei n. 8.009/1990 sobre o tema: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. [...] Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. [...] A seu turno, a Súmula n. 486 do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ estende o referido conceito e, consequentemente, a impenhorabilidade ao “[...] único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família [...]”. No presente caso, há indícios de que o bem registrado sob a matrícula n. 9240, do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, situado na Quadra 9, Conjunto E, Lote 60, Sobradinho-DF, é o único imóvel de propriedade do agravante no Distrito Federal, consoante indicam a consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – eRIDFT (ID origem 110625605) e as certidões de ônus expedidas pelos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal (IDs origem 151460960, 151460961, 151460964, 151460965, 151460967, 151460968, 151460969, 151460970 e 151460971). Assim, por estar aparentemente preenchido o requisito da propriedade de um único imóvel, resta analisar se o referido bem serve à residência do agravante, já que, nesta etapa processual de análise superficial, não localizei alegação no sentido de que o bem estaria alugado a terceiros. Nesse aspecto, a controvérsia parece se limitar ao fato de o agravante residir ou não no imóvel situado na Quadra 9, Conjunto E, Lote 60, Sobradinho-DF. É que, embora o agravante assim defenda, o agravado sustenta que aquele reside no SQSW 101, Bloco D, Apt. 608, Setor Sudoeste, Brasília/DF, CEP n. 70.670-104. No que concerne ao imóvel situado no endereço SQSW 101, Bloco D, Apt. 608, Setor Sudoeste, Brasília/DF, CEP n. 70.670-104, observei que o ora agravante indicou nele residir ao peticionar nos autos de origem pela primeira vez (23/11/2021), bem como na procuração outorgada ao seu advogado (IDs origem 109340821 e 109340822). A despeito disso, não houve êxito na tentativa de citação do ora agravante no referido local, haja vista a informação “mudou-se” aposta no Aviso de Recebimento – AR, em 26/8/2020 (ID origem 74853290). Neste particular, o agravante sustenta, inclusive, que o citado endereço foi indicado por equívoco, em virtude da não atualização dos seus dados perante o escritório de advocacia que o representa. E, a partir da consulta ao eRIDFT realizada pelo Juízo de origem em 6/12/2021 (ID origem 110625605 - Pág. 1), extrai-se que o ora agravante é ex-proprietário do referido bem. De outra banda, quanto ao imóvel situado na Quadra 9, Conjunto E, Lote 60, Sobradinho-DF, nos dias 1, 5 e 18 de fevereiro de 2021, o Oficial de Justiça obteve a informação de que o ora agravante ali residia (ID origem 84267332 - Pág. 1). Em 18/6/2021, porém, o Oficial de Justiça foi informado de que, apesar de ser proprietário do imóvel, o ora agravante não mais residia no local (ID origem 95170120 - Pág. 1). Por outro lado, as faturas de água (novembro de 2022 e janeiro e fevereiro de 2023) e de energia (fevereiro de 2023) referentes ao imóvel em referência, todas de titularidade do ora agravante, (IDs origem 151460974, 151460975, 151460976 e 151460977) corroboram a sua atual moradia no referido imóvel. Diante das circunstâncias acima indicadas, entendo que a adequada análise da controvérsia exige apreciação detalhada dos autos de origem, providência incompatível com este momento processual de cognição sumária, devendo se operar quando do julgamento do mérito deste Agravo. Ocorre que a natureza do pronunciamento recorrido impede que se aguarde a cognição exauriente, uma vez que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação é decorrência inerente da imediata produção dos seus efeitos. É que, com o deferimento da penhora, o imóvel em comento poderá ser encaminhado à fase expropriatória, a qual pode se tornar irreversível em razão de eventual alienação a terceiro de boa-fé. Assim, diante da notícia de que a penhora já foi registrada na matrícula do imóvel em questão (ID origem 156470070) e visando resguardar o direito de ambas as partes, opto por sustar a eficácia da decisão para acautelar o objeto do processo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos do pronunciamento que deferiu a penhora, a fim de impedir que a execução alcance a fase expropriatória, ao menos até o julgamento do mérito deste Agravo. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 22 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator